Tribunal: TJDFT
Processo: 0715322-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. INOVAÇÃO RECURSAL. TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado, no âmbito de cumprimento individual de sentença coletiva que reconheceu o direito de servidores substituídos ao recebimento de benefício de auxílio-alimentação. O agravante impugna o termo inicial dos juros de mora, alega prescrição da pretensão executória, postula a suspensão do processo em razão do Tema 1033 do STJ e defende a aplicação da Taxa Selic a partir da Emenda Constitucional no 113/2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se é admissível o exame do termo inicial dos juros de mora em sede de agravo de instrumento; (ii) definir se ocorreu a prescrição da pretensão executória no cumprimento individual de sentença coletiva; (iii) examinar se é cabível a suspensão do processo em razão do Tema 1033 do STJ; e (iv) determinar se é aplicável a Taxa Selic, nos termos da EC no 113/2021, a partir de 09/12/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impugnação ao termo inicial dos juros de mora configura inovação recursal, uma vez que o agravante não suscitou tal questão na origem e, ao contrário, anuiu expressamente com o critério adotado pelo juízo, restando vedada a análise por este Tribunal, sob pena de supressão de instância.
4. Não há prescrição da pretensão executória, pois o cumprimento coletivo da sentença, promovido pelo sindicato em 12/08/2009, interrompe o prazo prescricional, que reinicia pela metade em 19/04/2022, data do trânsito em julgado da decisão que rejeitou a prescrição no agravo de instrumento no 2011.00.2.000293-1, o que torna tempestivo o cumprimento individual ajuizado em 05/08/2023.
5. A suspensão do processo com fundamento no Tema 1033/STJ é incabível, pois, conforme definido pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, a suspensão determinada no julgamento de recursos repetitivos restringe-se aos recursos especiais e agravos em recurso especial em tramitação no STJ, não abrangendo os feitos em curso na origem ou no tribunal de justiça.
6. A decisão agravada aplicou corretamente a Taxa Selic a partir de 09/12/2021, conforme o art. 3o da EC no 113/2021, bem como os critérios definidos nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, não havendo ilegalidade ou teratologia a justificar a reforma do julgado.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, parágrafo único, e 1.037, §§ 9o e 13; CC/2002, art. 202, parágrafo único; Lei no 8.112/1990, art. 175, II; Decreto no 20.910/1932, arts. 8o e 9o; EC no 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 810, Repercussão Geral; STJ, Tema 905, Repetitivos;
STJ, AgInt no REsp 1.960.015/PE, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 15.03.2022;
TJDFT, Acórdão 1845891, 0705950-40.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 10.04.2024;
TJDFT, Acórdão 1847027, 0705546-86.2024.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, j. 10.04.2024.

(jp)